Tribunal: STF
Processo: HC 232483
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, I e II, do Código Penal).



    Nesta impetração, a defesa sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porquanto a ação penal estaria eivada de nulidades, quais sejam: (i) cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento, sem fundamentação idônea, da oitiva de testemunha tempestivamente arrolada; (ii) a quebra da imparcialidade do magistrado sentenciante; e (iii) a prolação de sentença antes do oferecimento de alegações finais pelas partes.



    Ao final, requer a concessão da ordem, com a consequente anulação do processo, desde a audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Todavia, incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator